Tribunal: STF
Processo: AC 944
Classe: AC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS À DECISÃO DO RELATOR: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: EFEITO SUSPENSIVO. PIS. COFINS. BASE DE
CÁLCULO. LEI 9.718/98, ARTS. 3º E 8º. NÃO-PROVIMENTO DO AGRAVO
REGIMENTAL.
I. - Embargos de declaração opostos à decisão singular
do Relator. Conversão dos embargos em agravo regimental.
II. -
Cautelar deferida em parte, para o fim de ser concedido efeito
suspensivo ao recurso extraordinário, diante da plausibilidade da
tese sustentada pelas requerentes.
III. - Precedentes do STF.
IV.
- Embargos de declaração convertidos em agravo regimental.
Não-provimento deste.
V. - Decisão concessiva da cautelar
referendada pela Turma.